Tribunal: STF
Processo: HC 258226
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    1. Trata-se de pedido de extensão dos efeitos da medida liminar deferida nestes autos, formulado em favor de Luis Françua Narcizo Crisostomo, preso preventivamente por força da mesma decisão considerada desprovida de adequada fundamentação por esta Suprema Corte em decisão que concedeu a ordem de ofício ao paciente Bruno Ferreira Alencar dos Santos Dias. 



    Pede-se “em caráter de urgência, seja determinada a extensão dos efeitos do acórdão proferida nestes autos, ao corréu LUIS FRANÇUA NARCISO CRISOSTOMO, oficiando-se ao juízo de origem”. 



    É o relatório. Decido.



    2. De início, importa ressaltar a jurisprudência desta Corte, segundo a qual a extensão dos efeitos de uma decisão ao corréu pressupõe estar o beneficiário na mesma situação daquele que logrou o pronunciamento favorável (HC 157.857, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 11.5.2020).



    No presente caso, todavia, observo que, muito embora o requerente tenha sido preso em flagrante na mesma ocasião em que o paciente, e terem tido a prisão convertida em preventiva por meio da mesma decisão, a situação processual de ambos é diferente.



    Com efeito, extrai-se da mencionada decisão fundamento adicional para decretação da prisão preventiva do acusado Luis, inexistente quanto ao paciente originário, beneficiado com a ordem concedida neste writ:



    “Da mesma forma, há de se considerar que o autuado LUÍS ostenta condenação pretérita (apta a gerar reincidência) está em livramento condicional (fl. 43), a denotar não ser iniciante na prática criminosa e o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, que, mesmo após a condenação, não absorveu a terapêutica penal do modo esperado, e ao que consta ainda colaborou para envolver outra pessoa em contexto ilícito. Por sua vez, BRUNO, embora seja primário, em tese, envolveu-se em delito equiparado a crime hediondo com penas máximas superiores a quatro anos.”



    Assim, em relação ao ora requerente há fundamentação idônea para o decreto de custódia cautelar, haja vista a menção expressa o à reiteração criminosa, o que segundo a consolidada jurisprudência desta Corte, sinaliza o risco à ordem pública, sendo motivação idônea para manutenção da segregação cautelar. Precedentes (HC 136363 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/12/2016; HC 100.216, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 117.746, Rel. Min. Luiz Fux e HC 111.046, Relª. Minª. Cármen Lúcia) . 



    Não está, portanto, suficientemente demonstrada a identidade de situações que poderia estender, em benefício dos corréu, ora requerente, os efeitos da decisão que concedeu a ordem em favor do paciente.



    3. Ante o exposto, com fulcro no 580 do CPP e art. 21, § 1º, do RISTF, indefiro o pedido de extensão.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 27 de junho de 2025.



    Ministro EDSON FACHIN



    Relator



    Documento assinado digitalmente